Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707528-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: I. F. A. D. S. REPRESENTANTE: LUCIVANIA TEREZA DA SILVA D E S P A C H O Em petição de ID 13705726, o Autor afirma que, não obstante o Réu tenha sido condenado na instância originária a fornecer ao menor o medicamento TRESIBA 100UI 3 ml, na forma e na dosagem das prescrições médicas, enquanto durar o tratamento, a decisão judicial não tem sido cumprida pelo Ente Público. Requer o sequestro de verbas públicas, no valor de R$ 1.931,52 (um mil, novecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), suficientes para o tratamento anual do Autor. Todavia, em manifestação de ID 13592789, a parte autora informou que foi protocolado cumprimento provisório de sentença na instância de origem, processo esse distribuído sob o número 0700164-97.2020.8.07.0018. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico, observa-se que, efetivamente, o cumprimento provisório já se encontra em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, tendo o magistrado a quo, inclusive, determinado a intimação do Distrito Federal naqueles autos, para comprovar se a ordem exarada na sentença restou cumprida, além de ter intimado a parte autora para juntar orçamentos atualizados do medicamento pleiteado. Diante desse cenário, ao Autor/Apelado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse em relação ao pedido de sequestro de verbas públicas, deduzido na petição de ID 13705726. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator